Tribunal: TJDFT
Processo: 0731535-65.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-10-25

Ementa:
Processo : 0731535-65.2022.8.07.0000 DECISÃO 1. Recebo a emenda ofertada (id. 40446624). 2. Cuida-se de ação rescisória objetivando a desconstituir o v. acórdão no 1434936 da 1a Turma Cível, que não conheceu da apelação interposta pelo autor desta ação e negou provimento ao apelo da parte ré, mantendo a sentença de procedência parcial do pedido proferida na ação de obrigação de fazer no 0730357-15.2021.8.07.0001, “quanto à determinação de manutenção da cobertura do plano de assistência à saúde à Sra. MADELON GONÇALVES ALVES e a menor M.L.V., enquanto permanecerem em tratamento continuado”. O autor relata que firmou com a ré, em 10.06.2019, o contrato de plano de saúde coletivo empresarial, sob a apólice de no 643935. Salienta que “os segurados por intermédio do Requerente, SEMPRE adimpliram com os valores de forma pontual e integral com os valores do plano de saúde”; contudo, no mês de junho de 2021, sem nenhuma justificativa plausível, a ré notificou sua intenção de cancelar o plano. Conta que foi concedida a liminar pleiteada na ação originária para restabelecer o plano coletivo empresarial, mas, no mérito, a sentença manteve a cobertura apenas dos dois segurados que estavam acometidos de doença grave. Alega a ocorrência de fato novo, que veio ao seu conhecimento após a obtenção de prova nova, consistente em “relatórios médicos, pareceres, atestado de internações, documentos fornecidos pelos segurados após o cancelamento do plano de saúde empresarial coletivo em 19 de setembro de 2022”. Relaciona 21 (vinte e um) segurados que se encontram acometidos de doenças graves, internados e em tratamento, em relação aos quais sustenta a manutenção do plano de saúde empresarial. Esclarece que somente foi possível ter conhecimento de que vários segurados ou seus dependentes estavam acometidos de doenças graves, com internações ou gravidez, após o cancelamento do contrato, quando, então, passaram a contactar a estipulante do seguro saúde. Fundamenta o ajuizamento desta ação rescisória no art. 966, VII, do Novo CPC. Pede a concessão de tutela de urgência para restabelecer a apólice 643935, a fim de resguardar o direito dos demais segurados. No mérito, pugna pela rescisão da sentença e por novo julgamento da ação originária, com a total procedência dos pedidos para manter a vigência do plano de saúde. É o relatório. Decido. A propositura da ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, salvo se concedida a tutela provisória (art. 969 do CPC). Assim, requerida a concessão de tutela de urgência para obstar os efeitos da decisão rescindenda, a situação remete à aplicação do art. 300 do CPC, segundo o qual, a tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No entanto, não vejo evidenciados os requisitos da lei processual para o deferimento do pedido liminar. Com efeito, está pacificado na jurisprudência o entendimento de que documento novo apto a aparelhar a ação rescisória, além de preexistente ao ato judicial rescindendo, deve ser capaz, por si só, de alterar a decisão combatida na rescisória. Confiram-se os precedentes no STJ: [...] 1. Consoante jurisprudência desta Corte, "o documento novo que propicia o manejo da ação rescisória, fundada no art. 485, VII, do Código de Processo Civil, é aquele que, já existente à época da decisão rescindenda, era ignorado pelo autor ou do qual não pôde fazer uso, capaz de assegurar, por si só, a procedência do pronunciamento jurisdicional" (AgRg no REsp 1.407.540/SE, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe de 19/12/2014). Orientação do acórdão recorrido no mesmo sentido do assentado por esta Corte Superior. 2. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1.241.970/AC, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 08/05/2018, DJe 18/05/2018. Grifado) [...] 1. A dicção do inciso VII do art. 485 do CPC induz a que o documento novo apto a aparelhar a ação rescisória há de ser preexistente à decisão rescindenda, mas ignorado pelo interessado ou impossível de obtenção para utilização no processo e capaz, por si só, de assegurar-lhe pronunciamento favorável. 2. Configura o dolo processual previsto no inciso III do art. 485 do CPC a violação voluntária pela parte vencedora do dever de veracidade previsto no art. 17, II, CPC, que induza o julgador a proferir decisão reconhecendo-lhe um falso direito. 3. A presunção de fraude estabelecida pelo inciso II do art. 593 do CPC beneficia o autor ou exeqüente, transferindo à parte contrária o ônus da prova da não ocorrência dos pressupostos caracterizadores da fraude de execução. Precedente da Segunda Seção: AR n. 3.307/SP. 4. Tendo as instâncias ordinárias reconhecido a ausência de prova de solvência do executado que alienou bem imóvel após sua citação válida em processo executivo, correto o reconhecimento da fraude à execução. 5. Ação rescisória julgada procedente. (AR 3.785/RJ, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Seção, julgado em 12/02/2014, DJe 10/03/2014. Grifado) Além disso, a prova nova deve estar relacionada ao que constou da instrução no processo original. Assim, o fato a ser demonstrado pelo documento novo precisa ter sido alegado oportunamente na ação matriz, sendo vedada, no âmbito da ação rescisória, a inovação argumentativa que não foi oportunamente debatida na decisão rescindenda. Nesse sentido, o aresto do STJ: PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INÉPCIA DA INICIAL. INEXISTÊNCIA. PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO E NULIDADE DA CITAÇÃO. INOVAÇÃO ARGUMENTATIVA E FEIÇÃO RECURSAL. CONSTATAÇÃO. VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVO DE LEI E ERRO DE FATO. INOCORRÊNCIA. [...] 2. Embora não se exija o atendimento ao requisito do prequestionamento em sede de ação rescisória, porquanto se trata de ação originária, é inviável o pedido de rescisão, com base no art. 485, V, do CPC/1973, "quando a questão aduzida na ação rescisória não foi tratada em nenhum momento em tal processo" (AgRg na AR 4.741/SC, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/10/2013, DJe 06/11/2013). 3. A jurisprudência do STJ veda a propositura de ação rescisória mediante inovação argumentativa que não foi feita in oportune tempore, pois não se cuida de via recursal com prazo de dois anos (AgRg no AREsp 414.975/MS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 14/02/2017, DJe 24/02/2017). [...] 10. O ajuizamento de demanda rescisória com a pretensão de rediscutir o mérito da causa (no caso, de que o prazo prescricional transcorreu sem hipótese válida de interrupção) constitui desiderato estranho a tal via processual, que não pode se transmudar em sucedâneo recursal, tampouco autoriza a desconstituição da coisa julgada. 11. Pedido improcedente. (AR 5.388/AC, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Rev. Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção, julgado em 14/11/2018, DJe 25/03/2019. Grifado) Nesse contexto, necessário ressaltar que a ação originária foi proposta pelo estipulante do plano de saúde, o aqui autor, que, curiosamente, alega desconhecimento da situação clínica dos segurados incluídos apenas nesta ação rescisória. Segundo a petição inicial da ação matriz, as partes pactuaram o contrato de plano de saúde coletivo empresarial sob a apólice de n. 643935, em 10.06.2019, mas, sem nenhuma justificativa plausível, a operadora ré comunicou que iria cancelar o contrato a partir de setembro de 2021, o que deixaria funcionários da empresa autora completamente desemparados, inclusive duas delas com câncer. Em nenhum momento, foi mencionado que havia outros segurados nas mesmas condições dos dois únicos segurados informados nos autos, a fim de determinar a manutenção do plano de saúde. A assertiva de que havia outros segurados em situação excepcional de tratamento continuado veio apenas nesta sede de rescisória, em manifesta alteração dos fatos. Logo, a assertiva de documento novo não ampara, no momento, o pedido liminar. A valer, de acordo com o STJ, a ação rescisória fundada no art. 966, VII, do CPC não se refere à descoberta de fato novo, cuja existência a parte ignorava, não servindo de oportunidade para se reabrir o contraditório e questionar fato incontroverso no processo originário. Ainda, segundo a Corte Superior, o fato novo não justifica a desconstituição da coisa julgada, mas sim, no máximo, quanto à relação jurídica de trato continuado, sua adequação à situação fática constituída após sua configuração (art. 505, I, do CPC). Nesse sentido: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. AÇÃO INDENIZATÓRIA E COMPENSATÓRIA. ACIDENTE EM PISCINA DE CLUBE ESPORTIVO. TETRAPLEGIA. DANOS MATERIAIS, LUCROS CESSANTES E DANOS MORAIS. PENSÃO VITALÍCIA. DIPLOMA PROCESSUAL REGENTE. TRÂNSITO EM JULGADO. ÚLTIMA DECISÃO PROFERIDA NO PROCESSO. SÚMULA 401/STJ. INCIDÊNCIA DO CPC/15. PROVA NOVA. ART. 966, VII, DO CPC/15. FATO NÃO CONTROVERTIDO NO PROCESSO ORIGINÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. RELAÇÃO JURÍDICA CONTINUATIVA. FATO NOVO SUPERVENIENTE. RESCISÃO. DESCABIMENTO. IMPROCEDÊNCIA. 1. Ação rescisória, ajuizada com fundamento no art. 966, VII, do CPC/15, visando desconstituir acórdão proferido pela e. Segunda Seção do STJ proferido nos autos de ação de indenização de danos materiais e lucros cessantes e de compensação de danos morais, decorrentes dos prejuízos causados pelo choque do réu com o fundo da piscina localizada nas instalações do clube da associação autora e que teve como em consequência a paralização de seus membros superiores e inferiores, em quadro típico de tetraplegia. 2. Trânsito em julgado: em 18/05/2016; ação rescisória ajuizada em: 21/09/2016; conclusos ao gabinete em: 16/10/2019. 3. O propósito da presente ação é determinar: a) qual diploma processual rege o cabimento da ação rescisória na hipótese concreta; e b) se está configurada a presença de prova nova ou de documento novo, aptos a ensejar a rescisão do julgado que condenou a autora a indenizar o réu na forma de pensão mensal vitalícia em decorrência de tetraplegia. 4. A ação rescisória é medida excepcional, cabível nos limites das hipóteses taxativas de rescindibilidade previstas na legislação vigente na data da publicação do provimento jurisdicional impugnado, correspondente à última decisão proferida no processo, a teor do que dispõe a Súmula 401/STJ. Precedentes. 5. A prova nova do art. 966, VII, do CPC/15 corresponde a prova já existente ao tempo da instrução, mas de que o autor não pôde fazer uso, por motivo que não lhe pode ser imputável. 6. A previsão do art. 966, VII, do CPC/15 não se refere à descoberta, pelo interessado, de fato novo, cuja existência ignorava, não servindo de oportunidade para se reabrir o contraditório e questionar fato incontroverso no processo originário. 7. A prova nova do art. 966, VII, do CPC/15 pode ensejar a rescisão da decisão de mérito antes proferida; o fato novo, por sua vez, não justifica a desconstituição da coisa julgada, mas sim, no máximo, quanto à relação jurídica de trato continuado, sua adequação à situação fática constituída após sua configuração, nos termos do art. 505, I, do referido diploma processual. 8. Na hipótese dos autos, na ação originária - de indenização de danos materiais e lucros cessantes e de compensação de danos morais -, a ora autora não questionou a extensão do dano e sequer contestou a tetraplegia ou a incapacidade para o trabalho do réu, razão pela qual a intitulada prova nova, de inocorrência da tetraplegia, não se enquadra na previsão do art. 966, VII, do CPC/15, haja vista se referir a fato que não foi controvertido no processo original. 9. Ação rescisória improcedente. (AR n. 5.905/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 28/4/2021, DJe de 10/5/2021. Grifado) Indefiro a tutela provisória de urgência. Cite-se o réu para, querendo, apresentar resposta, no prazo de 15 (quinze) dias. Intimem-se. Brasília – DF, 21 de outubro de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator